Tribunal: TCU
Processo: 029.917/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9890/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.917/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Victor Miranda da Cunha (XXX.945.687-XX); Lucas Barao Cruz (XXX.969.757-XX); Lucas Sales da Silva (XXX.001.647-XX); Luis Gustavo Assis de Oliveira (XXX.960.227-XX); Luiz Felipe Almeida da Cunha (XXX.300.457-XX); Marcos Antonio Borges da Silva (XXX.782.253-XX); Marcos Bruno da Silva Amorim (XXX.359.247-XX); Matheus Rocha Militao da Silva (XXX.853.927-XX); Ruan Lima Oliveira (XXX.355.187-XX); Ruben Oliveira da Costa (XXX.794.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.